Tribunal: STF
Processo: RE 88112
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- Funcionário público. Gratificação de risco de vida. Decisão que assentou no exame da legislação local, sem ofender, por qualquer modo, o direito positivo federal. Ademais, houve fundamento suficiente, não abrangido pelo recurso (Súmula 283).
Recurso extraordinário não conhecido.